Tribunal: CARF
Processo: 18470.902529/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902529/2015-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
SEAMOS MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de Compensação – PER/DCOMP – por meio
do qual a insurgente pretende a recuperação de crédito oriundo de indébito tributário concernente
ao IRPJ, calculado segundo o lucro presumido, apurado em relação ao 1o Trimestre de 2014. Nos
termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Unidade de Origem, o aludido pedido
foi indeferido, e a compensação não foi homologada, dado que o valor contido no DARF
informado na respectiva DCOMP teria sido integralmente consumido para a quitação de débito
regularmente confessado, em DCTF, pela então postulante.
Cientificada do ato decisório acima, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade em que afirmou que o valor declarado em DCTF não teria considerado
importâncias retidas por terceiros, descritas nas notas fiscais juntadas à peça impugnatória,
resultando, assim, no indébito cuja recuperação se pretende. Esclareceu, então, que promoveu a
retificação de sua DCTF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902529/2015-83
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Juntou, para fazer prova de suas alegações, com destaque, além das cópias das
notas fiscais que, afirma, representariam a totalidade do faturamento do período de apuração do
imposto, informes de rendimentos que dariam conta das retenções apontadas em sua defesa
(além da cópia da DCTF retificadora). Pediu, ao fim, a procedência de seu pleito.
Ao se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, a par de afirmar que a
DCTF retificadora extemporaneamente apresentada não produziria efeitos, admitiu, com base no
princípio da verdade material, examinar o mérito do pedido deduzido pela empresa. Contudo,
entendeu que os elementos trazidos não seriam suficientes, deixando claro que, para
comprovação do indébito, a interessada deveria ter trazido, ainda, copias de sua escrituração
contábil (a fim de evidenciar o registro não só das receitas percebidas no período mas, também,
da própria apuração do imposto) e, ainda, de documento que atestasse a totalidade das notas
fiscais emitidas ao longo do exercício em que o indébito pretensamente ocorreu. Assim, decidiu
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade oposta.
Destaque-se não haver, nos autos, prova efetiva da data da intimação do
contribuinte acerca do conteúdo do julgamento acima descrito (há apenas uma tela do sistema
dos correios).
Seja como for, a empresa interpôs o seu recurso voluntário em que, apesar de, em
certa medida, reprisar, com um pouco mais de detalhes, as alegações já estampadas em sua
defesa, trouxe mais elementos para dar sustentação à sua pretensão, dentre tais:
a) as cópias de documentos intitulados “Consulta de Notas Fiscais Emitidas”,
retirado do sistema “Nota Carioca” e, ainda, das NFs já mencionadas na
manifestação de inconformidade;
b) cópias do registro do SPED-ECF P030 (destinado a demonstrar o período e
forma de apuração do IRPJ e da CSLL por empresas que adotam o lucro
presumido) e subregistros P200 (demonstrativo da base de cálculo do IRPJ) e
P300 (cálculo do IRPJ e da CSLL devidos); e
c) cópias de informes de rendimento.
Pede, por conseguinte, o provimento de seu apelo e o reconhecimento de seu
direito creditório.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Como destacado no relatório acima, não há provas efetivas da data em que a
empresa tomou ciência do julgamento realizado pela DRJ; foi juntada uma tela do sistema dos
correios (e-fl. 77), dando conta de que “o objeto” teria sido entregue em 01/10/2019. Este mesmo
Colegiado, no passado, já se posicionou pela insuficiência de semelhante documento para atestar
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

a data correta da intimação dos contribuintes (que se faria, apenas, pela juntado do AR
devidamente assinado ou por meio de intimação pessoal).
Nada obstante, e mesmo em se considerando a data supra, retirada da mencionada
tela, a contribuinte interpôs o seu apelo no dia 30 de outubro, daquele mesmo ano de 2019. Em
princípio, e tomando por base a tela dos correios, o recurso teria sido interposto dentro do prazo
legal, mais ainda se, no caso vertente, se aplicar a regra de contagem descrita pelo art. 23, § 2o,
inciso II, do Decreto 70.235/72 (hipótese em que o dies ad quem para a apresentação das razões
de insurgência se deslocaria para 07/10/2019 – 15 dias após da data da expedição da intimação
do contribuinte, esta última juntada à e-fl. 65).
Assim, o recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento, motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
II
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
A demanda não revolve maiores digressões teóricas, fincando, assim, a
controvérsia, apenas no plano fático.
Com efeito, a recorrente sempre sustentou que, quanto ao IRPJ, apurado segundo
o lucro presumido, devido no primeiro trimestre de 2014, teria incorrido em indébito tributário
por desconsiderar as importâncias do aludido tributo, retidas por tomadores de serviços e
comprovadas por notas fiscais emitidas ao longo deste período.
Quando da interposição de seu recurso, e para se contrapor, explicitamente, aos
óbices aventados pelo acórdão recorrido, a empresa reprisou os argumentos já despendidos em
sua manifestação de inconformidade, mas anexou um novo conjunto de elementos que, como
destacado no relatório que precede este voto, se destinariam, precisamente, à demonstração da
receita bruta e da apuração do IRPJ no exercício fiscal em que o pretenso indébito teria sido
observado. A juntada destes novos elementos, diga-se, atenderia, estritamente, às disposições do
art. 16, IV, “b”, do Decreto 70.235/72, e, assim, deve ser admitida.
Lembrando, aqui, as críticas tecidas pela Turma a quo, as provas trazidas até o
advento da defesa oposta eram insuficientes para se alcançar um conclusão favorável quanto ao
direito creditório pretendido, mormente porque:
a) a mingua de exibição dos livros contábeis, não se saberia se os valores
constantes das notas fiscais apresentadas teriam composto a receita bruta da
empresa no período de apuração em testilha;
b) faltava, ainda, ao feito, uma prova de que as notas fiscais apresentadas
representavam a totalidade da receita bruta percebida pela empresa ao longo
do primeiro trimestre de 2014; e
c) a par destas duas objeções, sem a apresentação da própria escrita contábil e
fiscal, com a demonstração da apuração do imposto devido, seria impossível
atestar se, porventura, os valores do IRRF alegadamente desconsiderados, já
não teriam sido aproveitados para se calcular o próprio valor do tributo
originariamente confessado pela empresa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Com o recurso voluntário, vale dizer, a empresa não trouxe, v.g., os registros do
SPED Contábil correspondentes aos livros razão e/ou diário, mas apresentou, noutro giro, e
como já destacado, os registros P030 e subregistros P200 e P300 da ECF, os quais, diga-se,
destinam-se, precisamente, ao calculo do IRPJ e da CSLL. E de tais documentos, extrai-se que,
no curso do primeiro de trimestre de 2014, a contribuinte percebeu uma receita bruta, decorrente
de prestação de serviços, da ordem de R$ 2.247.329,30 (conforme Linha 8 do subtegistro P200,
juntado à e-fl. 120).
À e-fls. 105 e 106, a recorrente trouxe ao feito as telas retiradas do sistema “Nota
Carioca”, as quais dão conta de que, entre 1o de janeiro a 30 de abril, foram emitidas 5 notas
fiscais cujos valores somados teriam alcançado a importância de R$ 2.873.129,30. Como se vê
deste mesmo relatório, todavia, a nota fiscal de no 10, com valor de R$ 625.800,00 teria sido
cancelada. Neste passo, o valor total da receita bruta da empresa seria de R$ 2.247.329,30 -
coincidindo, nos centavos, com as importâncias descritas no registro, mencionado acima.
Tais dados, diga-se, são confirmados pelas Notas Fiscais (todas emitidas até
março de 2014) de no 11, com valor de R$ 625.800,00 (e-fl. 115), 9, no valor de R$ 147.645,05
(e-fl. 111), 13, no valor de R$ 701.128,75 (e-fl. 112) e 12, no valor de R$ 772.755,50 (e-fl. 116),
e, portanto, se prestam para comprovar o fato apontado na critica da DRJ, reproduzida no item
“b”, supra. Em linhas gerais, as notas fiscais exibidas pelo contribuinte conformam, sem
quaisquer ressaibos de dúvidas, a totalidade da receita bruta de prestação de serviços percebida
no período de apuração em exame.
Agora, atentando-nos às preditas notas fiscais, vê-se dali que não houve a
inserção, em termos formais, de valores retidos a título de IRRF (as informações foram lá
apostas à mão e, por certo, não se prestam para comprovar a aludida retenção). Neste caso, é
preciso comparar as cinco notas em questão com os valores registrados nos informes de
rendimentos trazidos pela interessada à e-fls. 130 e ss.
Pois bem. As citadas notas fiscais foram emitidas contra duas empresas e
continham os seguintes dados:
NOTA FISCAL
SACADO
DATA
VALOR (R$)
e-fl.
11
Incentiva Brasil Viagens e Turismo Ltda.
18/02/2014
625.800,00
115
09
MC Tours Operations S.A.
13/02/2014
147.645,05
111
13
MC Tours Operations S.A.
24/03/2014
701.128,75
112
12
Incentiva Brasil Viagens e Turismo Ltda.
24/03/2014
772.755,50
116
Conforme se vê dos informes mencionados anteriormente, particularmente
aqueles juntado à e-fl. 131, relativos à empresa Incentiva Brasil, e 132, quanto a MC Tours,
houve retenção na fonte do IRRF quanto às quatro faturas descritas na planilha acima, segundo
os seguintes valores:

Responsável tributário
Competência
Receita Bruta (R$)
IRRF (R$)
Cód.
1
Informe (e-fl.)
MC Tours Operations S.A.
Fevereiro
147.645,05
2.214,68
8045
131
MC Tours Operations S.A.
Março
701.128,75
10.516,93
8045
131

1 O código 8045 se refere à retenção do IRPJ incidente sobre comissões, por intermediação de negócios, ao passo
que o código 1708 trata da retenção relativa aos serviços em geral.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Incentiva Brasil Viagens e
Turismo Ltda.
Fevereiro
625.800,00
9.387,00
1708
132
Incentiva Brasil Viagens e
Turismo Ltda.
Março
772.755,50
11.591,33
1708
132
Valores totais retidos no período
33.709,94
E, tal qual se infere do valor total descrito na tabela acima, as retenções somadas
perfizeram, exatamente, a quantia apontada pela recorrente como direito creditório.
Vale destacar que a empresa trouxe, ainda, o informe de rendimentos de e-fl. 130,
que trata da retenção do IRPJ sobre rendimentos de renda fixa e/ou variável e que nesse
documento é possível ver a informação de que, no primeiro trimestre de 2014, a empresa
percebeu uma receita financeira no total de R$ 30.928,33, originando uma retenção no importe
de R$ 5.417,30, tudo isso conforme tabela abaixo erigida:
Data/competência
Tipo de rendimento
Valor (R$)
IRRF (R$)
Janeiro
Renda Fixa (CDB)
27.687,45
4.845,26
Fevereiro
Renda Fixa (CDB)
3.142,41
549,91
Janeiro
Invest Plus
17,34
3,90
Fevereiro
Invest Plus
11,42
2,56
Março
Inves Plus
69,71
15,67
Rendimentos/IRRF totais
30.928,33
5.417,30
Agora, é perfeitamente possível verificar que, tanto as receitas operacionais, como
a receita financeira, anteriormente demonstradas, foram devidamente apontadas nas linhas 8
(como já dito) e 11, respectivamente, do subregistro P200 (e-fl. 120). Outrossim, está
suficientemente claro que tais receitas compuseram a base de cálculo do IRPJ no período em
exame, como se vê das linhas 10 (resultado da aplicação do percentual de presunção sobre as
receitas operacionais – R$ 719.145,38), e 26 do aludido subregistro (resultante da soma do
montante informado na linha 10 aos valores das receitas financeiras - R$ 750.073,71).
Em linhas gerais, e a priori, as informações acima, devidamente comprovadas,
afastam, inclusive, a necessidade de juntada de documentos adicionais, incluindo-se, aí,
eventuais registros do SPED Contábil (ECD), porque:
a) todas as informações acima estão refletidas em documentos outros que não
apenas as informações fiscais;
b) em caso de divergências entre os registros fiscais acima tratados, e os
eventuais lançamentos realizados na ECD, semelhante problema, por certo,
seria advertido pelo próprio sistema.
Assim, fica afastada a crítica aventada pela DRJ e reproduzida no item “a”,
apontado linhas acima. As receitas que geraram o fonte que a empresa diz ter desconsiderado,
compuseram a receita bruta do período.
Por fim, e como se dessume das linhas 10 e 15 do subregistro P300 (e-fl. 126),
considerando-se o valor total retido no período, como demonstrado nas planilhas anteriormente
reproduzidas (R$ 33.709,94, sobre receitas operacionais + R$ 5.417,30, sobre receitas
financeiras = R$ 39.127,24), o montante do imposto devido no período em exame perfaz o
importe de R$ 142.391,19, contra os R$ R$ 176.101,13, originariamente confessados em DCTF.
E a diferença entre as duas importâncias retro, perfaz, exatos, R$ 33.709,94.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Espanca-se, assim, a última dúvida suscitada pela DRJ, descrita no item “c”,
supra, e que demandava, ainda, comprovação. Os elementos trazidos, vejam bem, são pra lá de
precisos para demonstrar o equívoco alegado pelo contribuinte e, noutro giro, induzem uma
inadvertida e quase inexpugnável conclusão quanto a existência efetiva do direito creditório
pretendido.
O único problema que nos impede, de plano, prover o apelo manejado pelo
contribuinte diz respeito, apenas, à veracidade das informações constantes dos relatórios do
SPED trazidas ao feito.
Não se duvida da boa-fé do contribuinte, diga-se, mas semelhantes registros,
justamente por serem eletrônicos, prescindem de assinaturas ou outros sinais que permitam
cravar que as telas trazidas refletem, precisamente, as mesmas informações transmitidas à
Receita Federal. Outrossim, não nos é dado saber a data em que transmitidos estes arquivos, nem
tampouco se as informações neles registradas sofreram qualquer tipo de retificação ou, de outra
sorte, se são as originariamente apresentadas ao SPED.
Assim, é de prudente alvitre, antes que nos manifestemos pela procedência do
pleito da recorrente, que estas últimas dúvidas sejam sanadas, impondo-se, neste passo, uma
melhor instrução do feito, na forma do art. 29 do Decreto 70.235/72.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONVERTER EM DILIGÊNCIA o julgamento, a fim
de solicitar à Unidade de Origem que:
a) confirme a data da transmissão da ECF, cujos subregistros P200 e P300 foram
juntados pela recorrente, informando, outrossim, se esta declaração é original
ou se foi objeto de qualquer retificação;
b) caso a ECF tenha sido retificada, informe a respectiva data;
c) confirme a veracidade dos dados constantes dos registros citados no item “a”,
trazidos pela contribuinte e juntados à e-fls. 120/121 (Registro P200) e 126
(Registro P300).
Concluídos os trabalhos acima, pede-se ainda que seja lavrado o competente
relatório conclusivo, intimando-se, em seguida, a contribuinte para, querendo, no prazo de 30
dias, se manifestar sobre o resultado desta diligência.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902529/2015-83

Com ou sem a manifestação da recorrente, solicita-se, por fim, a devolução dos
autos a este Colegiado para que seja dado seguimento ao julgamento da demanda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital